Tribunal: TJSP
Processo: 0067830-03.2018.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Receptação
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0067830-03.2018.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
HENRIQUE DOS SANTOS BELLO PEREIRA, é embargado EGRÉGIA 6a CÂMARA
DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0067830-03.2018.8.26.0050/50000 -Voto no 21.653 - DS
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Embargos de Declaração à Apelação com Revisão no:
0067830-03.2018.8.26.0050/50000
Embargante: HENRIQUE DOS SANTOS BELLO PEREIRA
Embargado : 6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Interessado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : RENAN OLIVEIRA ZANETTI
Origem: 19a VARA CRIMINAL CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL
Voto no 21.653
Embargos de Declaração. Crime de receptação simples.
Inexistência de obscuridade, omissão ou contradição. Embargos
rejeitados.
Ao Acórdão de fls.167/173, ofereceu
o Apelante embargos de declaração, alegando omissão
quanto
ao
pedido
de
proposta
de
suspensão
condicional do processo (fls.184/186).
É o relatório.
Os Embargos são recebidos porque
tempestivos; contudo, ficam rejeitados.
O Acórdão combatido enfrentou todas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0067830-03.2018.8.26.0050/50000 -Voto no 21.653 - DS
3
as questões de direito e de fato, trazidas nas
razões de apelação (fls.134/138), analisando e
apreciando, de forma clara, coesa e fundamentada,
toda a matéria fática, com expressa motivação acerca
das razões que embasaram a condenação, destacado que
a obrigação do Juízo é decidir sobre as teses e não
rebater, ponto-a-ponto, os argumentos expostos, os
quais, como se sabe, não fazem parte de comando
dispositivo.
Vale
lembrar
que
os
embargos
declaratórios visam aclarar eventual obscuridade,
resolver contradição ou suprir omissão do julgado,
de modo que, não ocorrente qualquer das hipóteses
que ensejam sua oposição, sua inconformidade ressoa
como manifesta contrariedade à orientação fático-
jurídica que se adotou no Acórdão, o que
consubstancia evidente caráter infringente, não se
prestando para isso a via ora eleita.
Destaque-se que a benesse prevista
no artigo 89 da Lei no 9.099/95 não é garantidora de
direito ao Embargante, mas apenas uma mera expectativa. A questão doutrinária é bem
abordada e fixada por Afrânio da Silva Jardim
(“Direito Processual Penal”, Ed. Forense, 6a ed.,
1997, p.350):
“Já a suspensão condicional do processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0067830-03.2018.8.26.0050/50000 -Voto no 21.653 - DS
4
seria uma mitigação do Princípio da Indisponibilidade da
Ação Penal. O art. 42 do Código de Processo Penal diz que
o Ministério Público não pode desistir da ação que tenha
exercitado. A Lei n° 9.099/95 diz que, naqueles casos,
presentes determinados requisitos, o Ministério Público
pode propor ao réu a suspensão condicional do processo,
após o que, cumpridos aqueles requisitos que a lei prevê e
que o juiz pode estipular, a punibilidade do réu estará
extinta através desse instituto: suspensão condicional do
processo.
O réu teria direito à suspensão condicional
do processo ou é uma mitigação ao Princípio da
Indisponibilidade? É uma faculdade jurídica do Ministério
Público? Parece-nos que é uma faculdade jurídica do
Ministério Público.
Mas o Ministério Público terá poder
ilimitado? O Ministério Público poderá ou não propor a
transação penal, poderá ou não propor a suspensão
condicional do processo? Isso fica ao talante, ao alvedrio
deste ou daquele promotor de justiça? Ora, a
discricionariedade é isso. Note-se, outrossim, que o perdão
existente na ação penal privada outorga ao querelante
semelhante
discricionariedade,
excepcionando-se
o
Princípio da Indisponibilidade da ação Penal. No entanto,
jamais a doutrina sustentou ser o perdão um direito
subjetivo do querelado”.
Este posicionamento doutrinário foi
encampado pela jurisprudência, a ponto de o Supremo
Tribunal Federal dizer, por meio da Súmula n° 696,
que “Reunidos os pressupostos legais permissivos da
suspensão condicional do processo, mas se recusando
o Promotor de Justiça a propô-la, o Juiz,
dissentindo, remeterá a questão ao Procurador-Geral,
aplicando-se por analogia o art. 28 do Código de
Processo Penal”, ou, por outras palavras, se o
Ministério Público não oferecer a proposta de
suspensão, não pode o juiz impô-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0067830-03.2018.8.26.0050/50000 -Voto no 21.653 - DS
5
Não se olvide também que a benesse
só teria sentido antes de qualquer pronunciamento de
mérito, e não ao depois, já em grau de recurso.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
embargos.
ZORZI ROCHA
RELATOR